Tribunal: TJDFT
Processo: 0732126-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732126-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA LUZIA TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO ALFA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer (limitação de desconto em razão de superendividamento), indeferiu a gratuidade de justiça à autora/agravante. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) é servidora pública, percebendo renda bruta mensal de R$ 27.568,36, todavia, deste montante bruto incidem descontos obrigatórios de R$ 19.099,14, de modo que sua renda líquida é de R$ 8.469,22; 2) a soma dos encargos financeiros mensais dos contratos celebrados com os agravados totaliza R$ 68.188,79, quantia correspondente a mais de 266,69% de sua renda líquida. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja concedida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. A Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, a agravante (analista judiciária) comprova que sua renda líquida em jun/2024 foi de R$ 7.849,41 e que apenas algumas despesas ordinárias (p. ex., condomínio, IPTU, gás, energia, alimentação e telefonia) já totalizam R$ 4.858,17, restando-lhe apenas R$ 2.991,24 para os demais compromissos financeiros assumidos. Sendo assim, consideradas as condições pessoais da agravante e seu nível de endividamento, entendo que ela faz jus à gratuidade de justiça requerida, não havendo elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência declarada. No mesmo sentido: “(...) 3. No caso em apreço, as provas anexadas aos autos indicam que o agravante é servidor público e que, nada obstante aufira renda bruta superior a cinco salários mínimos, sua renda líquida é inferior a esse patamar - haja vista o pagamento de pensões alimentícias e a contratação de empréstimos - e que seu cônjuge se encontra desempregado e com problemas de saúde, dentre outras circunstâncias que apontam para o comprometimento do orçamento familiar. 4. Diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplada com a gratuidade da justiça, com a consequente dispensa do preparo e rejeição do pedido do agravado de condenação ao pagamento das custas recursais. (...)” (Acórdão 1836956, 07422425820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigência das custas processuais, permitindo que o feito tenha prosseguimento perante o Juízo a quo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator